Tribunal: STF
Processo: AI 668709
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Incidência fundamentada na natureza do serviço e no desempenho de atividades acessórias, nos termos firmados pelo Tribunal de origem. Revolvimento do cenário fático-probatório. Debate acerca da interpretação da lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 e da Lei Complementar nº 56/87. Ausência de ressonância constitucional. Precedentes.



    1. A taxatividade da lista de serviços não é, por si só, suficiente para definir o acerto da pretensão deduzida pela contribuinte, uma vez que o acórdão recorrido apontou outros serviços prestados concomitantemente à disponibilização de acesso à internet. Tal conclusão só pode ser afastada pelo reexame de fatos e provas. Incide na espécie a Súmula nº 279, mormente porque o acórdão recorrido foi peremptório quanto à ausência de comprovação das atividades exercidas pela ora agravante.



    2. Não obstante, ainda que fosse superado o entrave sumular, cumpre consignar que a Corte possui precedentes reconhecendo a ausência de ressonância constitucional nas hipóteses em que a controvérsia paira sobre a interpretação do Decreto-Lei nº 406/68 e da Lei Complementar nº 56/87.



    3. Agravo regimental não provido.